Tribunal: TCU
Processo: 023.980/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9556/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar a reinstrução do processo: 1. Processo TC- Processo 023.980/2022-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Maria da Graça Ribas de Pinto Ferreira (XXX.228.660-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique se o instituidor exerceu o comércio em período no qual estava submetido ao regime de dedicação exclusiva, tendo em vista também constar como instituidor de pensão de comerciário, pelo regime geral, e avalie os impactos dessa situação nos proventos de pensão.